Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-75.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002800-75.2021.8.05.0271

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARINE DOS SANTOS COSTA

Advogado(s): GRACIELA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s):GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

SR02

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIDA EM RELAÇÃO AOS PERÍODOS ANTERIORES À 2016. MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO (RDA). ART. 37, IX CF. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECENDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 916/
RE 765.320
. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO NÃO PAGO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A controvérsia processual gravita em torno da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Valença, ao pagamento das parcelas, a título de indenização de FGTS requeridas pela autora, sem a multa (CLT), entre os anos de 2014 a 2017, observada a prescrição quinquenal, referente ao período de trabalho.

Preliminar. Tocante à prescrição das pretensões ligadas ao FGTS, o STF sedimentou o entendimento sobre essa questão, definindo, no julgamento do Tema n. 608, na esteira do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, que
"O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal."

No caso em análise,
pelos documentos acostados (
IDs.
46210506 e 46210508
) a requerente laborou para o Município de Valença, entre janeiro de 2012 a fevereiro de 2017. Assim, tendo a demanda sido proposta em 17/11/2021, qualquer pretensão autoral anterior a 2016, foi de fato tragada pela prescrição quinquenal, conforme o precedente vinculante acima mencionado.

Mérito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência (Temas 191 e 308) e concluiu que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036⁄1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Restando comprovado, como na hipótese, a existência de burla ao concurso público, já que o Município não logrou demonstrar a legalidade da contratação, com o atendimento aos pressupostos legais nos termos do artigo
37
,
IX
da
Constituição da Republica
: a) a necessidade transitória da contratação e, b) o excepcional interesse público que a justifique, é pacífico o entendimento acerca da nulidade do contrato firmado entre as partes, cujas consequências jurídicas são o pagamento do saldo de salário e do FGTS, nos termos das teses firmadas pelo E. STF.

Percebe-se que, a despeito de ter concluído, no bojo da Sentença, que era devido à parte Autora o pagamento, não só das verbas do FGTS, como também o saldo de salário, quando da prolação da parte dispositiva acabou por não incluir na condenação. Por isso, merece reparo a sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº

8002800-75.2021.8.05.0271
, em que figuram, como apelante e apelado, simultaneamente o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e
KARINE DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do Município, e
DAR PROVIMEN
T
O
à apelação da Autora, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA